Tribunal: TJMT
Processo: 1003992-03.2020.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003992-03.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ADRIANA CORREIA SOARES - CPF: 014.296.171-01 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Extraordinário nº
1003992-03.2020.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente:
ADRIANA CORREIA SOARES
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data de julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.350/2006. TEMA 1132 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBNACIONAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. REFLEXOS EM FÉRIAS, 13º E INSALUBRIDADE. RETRATAÇÃO POSITIVA. RECURSO PROVIDO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação de acórdão proferido pela Turma Recursal no processo nº 1003992-03.2020.8.11.0055, no qual se havia negado provimento a recurso inominado interposto por servidora pública municipal, Agente Comunitária de Saúde, visando ao recebimento da diferença da defasagem salarial desde janeiro de 2019 até a efetiva implantação do piso salarial nacional, nos termos da Lei nº 11.350/2006, com reflexos sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade. Após o julgamento definitivo do Tema 1132 pelo STF, o feito retornou para juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde aos servidores estatutários dos entes subnacionais, mesmo na ausência de norma municipal específica, e se é devido o pagamento das diferenças salariais retroativas, com reflexos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1279765 (Tema 1132 da Repercussão Geral), firmou a tese de que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, conforme o art. 198, § 5º, da CF/88, com redação dada pelas ECs 63/2010 e 120/2022.

A tese reconhece que, até a edição de lei municipal específica, o piso salarial deve corresponder à soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências, sendo tal configuração válida como piso mínimo nacional.

A ausência de lei local ou de repasse integral da União não exime o município da obrigação de pagar o piso salarial, sendo este de observância obrigatória por força da competência legislativa da União.

O acórdão recorrido divergiu frontalmente da tese firmada pelo STF, motivo pelo qual se impõe a retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015.

São devidas à servidora as diferenças salariais relativas ao piso nacional não observado, bem como os reflexos dessas diferenças sobre férias, 13º salário e adicional de insalubridade.

Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros da caderneta de poupança até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deve ser aplicada a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, conforme o art. 198, § 5º, da CF/1988.

A ausência de norma municipal não afasta a obrigatoriedade de observância do piso, sendo a União responsável por eventual complementação financeira.

São devidas as diferenças salariais retroativas desde janeiro de 2019 até a efetiva implantação do piso, com reflexos sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

A correção monetária dos valores deve observar o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplicar-se a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5º; Lei nº 11.350/2006; Lei nº 12.994/2014; CPC/2015, art. 1.030, II; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1279765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.10.2023, DJe 19.02.2024 (Tema 1132 da Repercussão Geral).

Relatório.

Trata-se de juízo de retratação de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que rejeito os embargos de declaração mantendo a decisão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerente, mantendo a sentença
a quo
.

Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC/15, retornaram os autos ao julgamento desta Turma Recursal, tendo em vista que, há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Tema 1132 do STF.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de juízo de retratação em relação ao Acórdão proferido por esta Turma Recursal no processo número 1003992-03.2020.8.11.0055, o qual havia negado provimento ao recurso inominado interposto pela requerente, mantendo a sentença de primeira instância.

A autora, ADRIANA CORREIA SOARES, qualificada como Agente Comunitária de Saúde, propôs uma Ação Declaratória c/c Cobrança com Pedido de Tutela de Evidência contra o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. O objetivo da ação era o reconhecimento do direito ao recebimento da diferença da defasagem salarial desde janeiro de 2019 até a efetiva implantação do piso salarial profissional nacional e seus reajustes anuais, conforme fixado na Lei nº 11.350/2006. A recorrente pleiteava, ainda, que essa diferença salarial tivesse reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

A decisão de primeira instância julgou os pedidos iniciais improcedentes, declarando o processo extinto com resolução do mérito.

O Município de Tangará da Serra argumentou que a Lei Federal nº 11.350/2006, em sua redação dada pela Lei nº 13.708/2018, seria inaplicável ao município por inconstitucionalidade, alegando violação ao pacto federativo, ao princípio da isonomia e à regra de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Sustentou que a fixação de remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local.

Adicionalmente, o Município mencionou que a União, desde 2014, não reajusta o repasse da assistência financeira complementar, obrigando o governo local a suprir as diferenças. Argumentou, ainda, que a autora era uma "função pública" vinculada ao regime estatutário, não um "cargo público efetivo", e que a inclusão do adicional de insalubridade já fazia sua remuneração superar o alegado piso salarial.

A autora, por sua vez, na impugnação à contestação e no recurso inominado, argumentou que o próprio município optou por fixar o piso salarial profissional nacional aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), inclusive com a publicação das Leis nº 5.130/2019 e 5.352/2020, o que geraria segurança jurídica para o seu direito.

Destacou também que o edital do processo seletivo estabeleceu que o vencimento seria de acordo com o piso salarial profissional nacional previsto na Lei Federal. Rechaçou a alegação de que o adicional de insalubridade integraria o piso salarial, afirmando que este é uma verba devida em virtude do ambiente de trabalho e não se confunde com o vencimento básico. Além disso, contestou o argumento sobre a falta de repasse da assistência financeira federal, apresentando relatórios da Fundação Nacional de Saúde que demonstrariam a regularidade dos repasses.

O Recurso Inominado interposto foi conhecido, mas improvido por unanimidade pela Turma Recursal Única em 25/05/2021, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. A ementa do acórdão destacou a impossibilidade de pagamento do piso salarial e incentivo financeiro adicional sem uma lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal. Posteriormente, os Embargos de Declaração opostos pela recorrente, em face do acórdão de ID 88222991, foram rejeitados por unanimidade em 29/06/2021. O acordão registrou ter revisto seu entendimento em processos semelhantes, nos quais anteriormente havia votado pela possibilidade das diferenças salariais.

A recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal. O recurso foi admitido, mas determinada a suspensão da demanda em 13/10/2021 até o julgamento do Tema 1.132/STF.

Oportuno, ainda,
esclarecer que o Tema 1.132 do STF foi julgado em definitivo após a prolação do v. acórdão de ID. 88222991.

Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC/15, retornaram os autos a esta relatora, tendo em vista a indicação pelo Presidente da 3ª Turma Recursal, que há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Tema 1132.

A recorrente sustenta
que é servidora pública municipal e faz
jus
ao recebimento dos valores repassados anualmente pelo Ministério da Saúde ao Município de Tangará da Serra, a título de incentivo financeiro adicional, por força da Portaria nº 674GM/2003.

Pois bem, acerca do tema o e. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento por meio do Tema 1132, que
“
I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial ́ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”.

Tal entendimento foi fixado pelo julgado do RE de nº 1279765 de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em 19/02/2024,
verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS.

1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal.

3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria.

4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima.

5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).

6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde.

7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.

8.
Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências
.”

(RE 1279765, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 16-02-2024 PUBLIC 19-02-2024
) (destaquei)

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC, e voto no sentido de reformar o acórdão para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para determinar que da diferença da defasagem salarial desde o mês de janeiro de 2019 até a implantação do piso salarial profissional nacional e reajustes anuais, fixados na Lei 11.350/2006, devendo incidir tal diferença em reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, nos moldes do Tema 1132 do STF.

Devendo os valores serem corrigidos da seguinte forma: até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025